Tribunal: TJDFT
Processo: 0749898-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749898-66.2023.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 55204188), não conheço do agravo de instrumento (id 53699353). Dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator